Tribunal: STF
Processo: ARE 1444148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS EXTEMPORÂNEO EM OPERAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA PORTARIA CAT 99/07. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Prova pericial refeita que esclareceu todos os quesitos anteriormente apresentados. Valoração adequada das provas pelo juiz. 2. Mérito. Pretensão à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de creditamento extemporâneo de ICMS, decorrente de operações realizadas em regime de substituição tributária. Necessidade de observância às regras da Portaria CAT 99/07. Ausência de irretroatividade da norma, uma vez que se pretende o creditamento já sob a égide das novas regras. Laudo pericial que, embora atestasse a existência de crédito acumulado a ser aproveitado, anotou a inidoneidade dos lançamentos que, feitos sob a forma da anterior Portaria CAT 17/99, ainda vinham desacompanhados das respectivas notas e cupons fiscais. Inobservância aos requisitos e formalidades previstos nas normas de regência do ICMS para a correta realização do creditamento que prejudica a atividade fiscalizatória. Impossibilidade de se admitir que o contribuinte implemente procedimento de apuração de créditos de ICMS em desconformidade com a legislação tributária e, uma vezautuado, obtenha, judicialmente, a compensação dos créditos. 3. Multa que deve ser aplicada e no patamar de100% da operação principal (tributo exigido), percentual que, embora elevado, não é ilegal nem confiscatório, como já decidido pelo STF. 4. Termo inicial dos juros de mora. Somente há mora a partir do dia 20 do mês subsequente ao período de apuração, nos termos do art. 2º, VI, do Anexo IVdo RICMS. Cômputo dos juros de mora a partir do dia 21do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador.5. Honorários advocatícios corretamente fixados na r.sentença e mantidos, visto que suficientes para remunerarcondignamente o profissional. Sentença reformada emparte. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, I, IV, § 7º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente